Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-60.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. APLICAÇÃO DA TAXA TR. TEMA 810, STF. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. RPV JÁ EXPEDIDO. PRECLUSÃO. REDISCUSSÃO. ALTERAÇÃO DO CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. HONORÁRIOS. CABIMENTO.
1. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a possibilidade de aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) às condenações contra a Fazenda Pública, a contar de junho de 2009, foi exarada em 20/09/2017 (RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017. (Ementa do Relator original)
2. A despeito de os embargos de declaração no RE 870.947/SE apenas terem sido julgados em 3/10/2019, com publicação do acórdão em 3/2/2020, forçoso reconhecer que o mérito da demanda já se encontrava firmado em 20/09/2017. (Ementa do Relator original)
3. Os cálculos foram apresentados, com a utilização da taxa TR, pelo próprio recorrente, em momento posterior à fixação da tese, pelo STF, no RE 870.947/SE, e, havendo o regular processamento do feito, com a competente expedição dos alvarás para satisfação integral do débito, denota-se a ocorrência da coisa julgada e, por consequência, a impossibilidade de sua rediscussão nesta seara processual. (Ementa do Relator original)
4. Não se trata de erro material, mas sim de modificação do índice de correção monetária utilizado pela parte e, homologado pelo juiz sentenciante. Nesse contexto, operada a coisa julgada no processo de execução, incabível a pretensão de modificação dos valores já apresentados para alteração do cálculo da correção monetária. (Ementa do Relator original)
5. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1861550/DF), não se admite a alteração dos critérios de atualização monetária estabelecidos na decisão transitada em julgado, ainda que ao argumento de adequação ao entendimento firmado pelo STF. (Ementa do Relator original)
6. “Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido.” Precedente: STJ.
7. Recurso conhecido e não provido. Honorários de sucumbência arbitrados em 20% sobre o valor corrigido da causa.